Tribunal: TJMT
Processo: 1007913-04.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007913-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JULIO CESAR PEREIRA - CPF: 015.102.911-30 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - ENUNCIADO Nº 25 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 3) ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de droga, nos termos do que preleciona o Enunciado 25 do TJMT, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada, em dissonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Vinícius William Ishy Fuzaro, Defensor Público, em favor de
Júlio Cesar Pereira
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos nº. 1001173-97.2021.811.0010.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, no dia 07/03/2021, por ter supostamente praticado o crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo que no dia seguinte, após requerimento do órgão ministerial em audiência de custódia, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e existência do
periculum libertatis.

No entanto, defende quantidade da droga, por si só, não pode ser indicativa da periculosidade da agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo, ao que agrega tratar-se de pessoa primária, sem condenação em definitivo e que os únicos registros criminais do paciente são referentes a ação pelo art. 28 da lei 11.343/06 e um termo circunstanciado por vias de fato, com residência fixa e trabalho determinado, de modo que, entende ser viável a fixação de medidas cautelares diversas.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da segregação; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O ple
ito liminar foi
indeferido
(id. 86705454) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 87992454).

O parecer, da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegaçã
o da ordem (id. 87994452).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a pretensão esposada no
writ
é a restituição da liberdade da paciente, ainda que estabelecida medidas cautelares menos gravosas, ao argumento de que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea para tanto.

Consta dos autos que Júlio Cesar Pereira foi autuado em flagrante delito em 07/03/2021, por ter em tese praticado o crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, realizada via vídeo conferência, a autoridade judiciária homologou esta prisão e a converteu em preventiva, por entender necessário o resguardo da ordem pública.

Eis o conteúdo da decisão,
verbis

“(...) No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os
indícios da autoria
e a
prova da materialidade do crime
, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e termo de apreensão. Verifica-se dos autos, que a
Guarnição da Polícia Militar recebeu a informação de que no terminal rodoviário desta Comarca, havia um homem muito nervoso, pedindo informações sobre taxi ou uber para levá-lo até a cidade de Primavera do Leste/MT, pois, o ônibus que ele estava teria o deixado para trás.
Diante das informações recebidas, a equipe da Polícia Militar foi até o local e encontraram o autuado Júlio Cesar Pereira, o qual apresentava as caracterizas recebidas, assim, realizaram sua
abordagem e busca pessoal, oportunidade em que foi encontrado dentro da fronha do seu travesseiro a droga apreendida, do tipo maconha.

É ainda dos autos, que
ao indagar o autuado sobre a droga apreendida, o mesmo disse “ter pego o entorpecente na cidade de Dourados/MS e que iria entregar para uma pessoa conhecida como Juninho em Primavera do Leste/MT e que receberia em troca o valor de mil reais”.
Consta ainda no Boletim de Ocorrência, que durante a confecção do
BO o celular do autuado recebeu várias ligações e mensagens de aplicativo oriundos de um número que Júlio Cesar Pereira afirmou ser a pessoa que receberia a droga.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se
fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado JÚLIO CESAR PEREIRA, no intuito de garantir a
ordem pública
, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art.
312 e 313, incisos I, do Código de Processo Penal
.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes. Ressalte-se que, no presente caso, as
medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes
para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal (...).

Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, porquanto a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, principalmente com relação aos delitos envolvendo o tráfico de drogas, pois é de trivial sabença que, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.

O ato praticado pelo autuado representa fundamentos mais que suficiente para o
decreto cautelar de prisão
, uma vez que estão
concretamente demonstrados nos autos
, com base em elementos objetivamente delineados. Senão vejamos:

Nota-se que foi apreendido com o autuado
04 quilos de maconha,

uma quantidade expressiva de droga, capaz de manter o vício de vários usuários, além dos malefícios trazidos
(Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 25).
Ora, a grande quantidade de entorpecente demonstra a periculosidade concreta do acusado e impõe a este Juízo a decretação de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública.
(...)

Ao arremate, a medida se faz necessária em atendimento à norma contida no inciso I do artigo 313 do CPP, que se amolda ao caso dos autos, uma vez que a pena privativa de liberdade perpassa o patamar de 04 (quatro) anos. Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JÚLIO CESAR PEREIRA EM PRISÃO PREVENTIVA”
(id. 86524961 - Pág. 88/93) – Destaquei.

Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade judiciaria manifestou inexistir fatos novos aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta do delito, bem como
acrescenta
que o suplicante
“possui registros criminais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06)”
(id. 87992454).

Pois bem. É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Porém, além
prova da materialidade
e de
indícios de autoria
delitiva (
fumus comissi delicti
), o
periculum libertatis
, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da
ordem pública,
face a gravidade concreta do delito consistente na
quantidade do entorpecente apreendido
– 4Kg de maconha.

Aliás, quanto à validade da quantidade de droga apreendida como um dos fundamentos para se decretar custódia cautelar, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado n. 25
, com a seguinte redação:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Outrossim, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis, estas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(
STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).
–
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora os impetrantes sustentem a desnecessidade da custódia cautelar da interessada, o decreto preventivo, encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

À
vista do exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
denego
a ordem impetrada em favor de
Júlio Cesar Pereira,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021